Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRESENÇA DE ATENUANTES. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe falar em absolvição, quando coeso o conjunto probatório no sentido de que os réus praticaram roubo com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraindo bens de estabelecimento comercial e objetos pessoais pertencentes a duas vítimas distintas.
2. É de ser afastada a agravante da reincidência, reconhecida por evidente erro técnico na segunda etapa da individualização da pena imposta a um dos acusados (art. 63, CP).
3. Na segunda fase da dosimetria, a presença de circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da sanção aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça.
4. Estabelecida a pena condenatória em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se cabível fixar o regime prisional semiaberto.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo do réu Rafael. Parcialmente provido o apelo do acusado Mateus, apenas para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência, readequando o regime prisional inicial para o semiaberto.